Tribunal: STF
Processo: AI 555307
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. No julgamento do RE 313.382, leading case, o Plenário desta
Corte afastou a alegada ofensa ao art. 194, IV, da Constituição
(irredutibilidade do valor dos benefícios), por ocasião da análise
da afronta ao art. 201, § 4º. Precedentes de ambas as Turmas.
2.
Agravo regimental improvido.